Tribunal: TJMT
Processo: 0014297-27.2017.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014297-27.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO - CPF: 105.372.268-00 (APELADO), MOACIR ALVES DE MENEZES - CPF: 282.437.148-04 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MARISA FATIMA MASTEGUIM DE MENEZES - CPF: 003.465.768-14 (APELANTE), Terceiros Interessados (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL COM RECONVENÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO E CANCELAMENTO DA MATRÍCULA RECONHECIDO PELO RÉU – TESE DE QUE A FRAUDE OCORREU POR CULPA DOS RECORRIDOS – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E MANTIDA EM GRAU RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO – ÔNUS DOS RECONVINTES/APELANTES DIANTE DO DESPROVIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – REDUZIDO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não há como acolher o pedido de reforma da sentença para que seja reconhecido de que os Apelados foram os responsáveis pela fraude na lavratura da Escritura Pública se não há prova suficiente neste sentido; de conseguinte, deve ser mantida a condenação dos Recorrentes/Reconvintes ao pagamento das verbas de sucumbência da Reconvenção.

2- Se, sem nenhuma oposição, os Apelantes concordaram expressamente com o pedido de declaração de nulidade da Escritura Pública e de cancelamento da Matrícula do imóvel, a redução da verba honorária à metade, com fundamento no disposto no artigo 90, § 4.º, do CPC, é medida que se impõe. Verba reduzida para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da Ação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Moacir Alves de Menezes
e
Marisa Fátima Masteguim de Menezes
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Matrícula de Registro Público de Imóvel ajuizada por
Fábio Luís Cecílio
e
Cláudia Helena Pires Cecílio
.

A Julgadora homologou o reconhecimento do pedido inicial e, de conseguinte, jugou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, declarou nula a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel objeto da lide, determinou o cancelamento da Matrícula n.º 45.783, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, e impôs aos Requeridos o ônus de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

De outro norte, julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou os Reconvintes a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que os Apelados foram os responsáveis pela fraude e que as provas por eles produzidas não foram analisadas pela Juíza singular.

De acordo com os Recorrentes, a Julgadora resumiu sua fundamentação apenas na afirmação de que a matrícula era de fato falsa e que os Apelantes concordaram com o cancelamento. Ou seja, no entender dos Recorrentes, a condenação em pagamento da sucumbência adveio sem fundamentação que lhes atribuísse a culpa pela fraude.

No que tange à Reconvenção, asseveram que foi apresentada para que fosse declarado que os Autores/Reconvindos foram responsáveis pela falsificação; entretanto, o pedido reconvencional foi julgado improcedente sob a afirmação de que no inquérito policial a Apelada Cláudia foi tratada como vítima e ninguém apontou como agente fraudador a pessoa do Recorrido Fábio Luis. Logo, segundo os Apelantes, a Julgadora sentenciante deixou de analisar todo o contexto em que estava inserido o processo e as demais provas.

Aduzem que, reconhecido que os Apelados deram causa ao ilícito, a ação principal cujo pedido é de cancelamento de registro, sobre o qual não foi oposto resistência, deverá ser aplicada a teoria da causalidade, a fim de que os Recorridos sejam condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Por fim, sob a tese de que não há qualquer prova de que foram os causadores do ilícito, almejam a reforma parcial da sentença, para que cada parte se responsabilize pelo pagamento dos honorários de seus causídicos.

Contrarrazões no Id. 125820277.

Ao constatar que a questão versa sobre anulação de Escritura Pública e do registro de imóvel porque o Instrumento foi lavrado quando o vendedor já havia falecido, encaminhei os autos à Procuradoria Geral de Justiça que, conforme se extrai do Id. 135292180, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a matéria devolvida à apreciação, é imprescindível relatar a origem da controvérsia que deu causa ao ajuizamento desta Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Matrícula de Registro Público de Imóvel pelos Apelados e da Reconvenção apresentada pelos Apelantes.

Em 13/09/1999, os Autores/Recorridos Cláudia Helena Pires Cecílio e seu marido Fábio Luis Cecílio comprometeram-se em vender aos Apelantes Moacir Alves de Menezes e sua esposa Marisa Fátima Masteguin de Menezes, um imóvel rural denominado Fazenda Bacuri, no Município de Torixoreo-MT, com área de 1.810 hectares, pelo preço de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais).

Decorridos pouco mais de 05 (cinco) anos da assinatura daquele contrato, precisamente em 14/06/2005, a Autora/Apelada Cláudia Helena ajuizou a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Retificação de Registro Imobiliário e Ressarcimento de Danos n.º 969-50.2005.811.0004 em desfavor dos Requeridos/Apelantes, adquirentes do imóvel, alegando, em síntese, que seu marido, aqui também Autor/Recorrido Fábio Luiz Cecílio e o Requerido/Apelante Moacir Alves de Menezes, depois de decorridos menos de 60 (sessenta) dias da assinatura do Compromisso de Compra e Venda do imóvel rural, especificamente em 08/11/1999, celebraram um Aditivo ao contrato, em que o valor pela compra foi reduzido, de modo que faltaria receber R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

A Autora Cláudia Helena Pires Cecílio alegou que não assinara tal Aditivo e que o documento foi assinado “por pessoa” que se intitulara seu procurador (o documento foi assinado pelo marido Fábio Luiz Cecílio).

Ainda de acordo com a petição inicial daquela demanda, o Aditivo
“foi resultante de um acordo entre Fábio Luis Cecícilo e Moacir Alves de Menezes”
e foi firmado sem sua anuência, pois não outorgou poderes para que o marido Fábio Luis alterasse o negócio inicialmente entabulado.

Naquela oportunidade, a Autora/Recorrida também alegou que a
Matrícula 45.783
, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, aberta com base na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 19/05/2000, no 1.º Serviço Notarial – Tabelionato Ayres – da Comarca de Bom Jardim-GO, deveria ser anulada, pois o Instrumento Público foi elaborado por meio de “montagem”.

Explicitou que na Matrícula 45.783, consta que a área de terras adquiridas pelos Requeridos/Apelantes, com 1.810 hectares, denominada “Fazenda Bacuri”, foi desmembrada de área maior denominada “Pindaibão” e que é originária da transcrição 3.613 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças; entretanto, a transcrição 3.613 daquele CRI provém de Título que o Estado de Mato Grosso transmitiu para Alvarino Balbino Moraes e se refere a um lote de terras pastais e lavradias no Município de Torixoreo, antigo Município de Guiratinga, isso é, bem distante da área prometida à venda, denominada “Fazenda Bacuri”.

Argumentou que na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada na Comarca de Bom Jardim-GO, a qual azo à abertura da Matrícula 45.783, foi promovida “uma montagem” na descrição dos limites e confrontações do imóvel adquirido pelos Requeridos/Apelantes, bem como que ela (a Autora/Recorrida Cláudia Helena Pires Cecílio) e seu marido também Autor/Apelado Fábio Luis Cecílio, jamais foram procurados pelos compradores Apelantes para receberem a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel por eles adquiridos.

Ao final, pediu a declaração de nulidade do Aditivo, sob o fundamento de que faltou a outorga uxória, bem como que fosse reconhecido o direito de ser ressarcida na importância de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), diante do prejuízo decorrente do Aditivo firmado sem seu consentimento, além de pugnar pela intimação do Promotor de Justiça para conhecimento e providências que entendesse necessárias quanto à “montagem” de documento público, consubstanciado na elaboração de limites e confrontações da Matrícula 45.783 do CRI de Barra do Garças.

Aqui é importante ressaltar a contradição existente na narrativa, pois embora a Autora/Apelada Cláudia Helenla Pires Cecílio afirme que o Aditivo foi assinado pelo marido, que se passou por seu procurador, não demandou contra ele, mas apenas em face dos promissários compradores do imóvel.

Naquele processo, em 16/10/2007, foi determinado o traslado e o envio de cópias ao Ministério Público para posterior análise e, caso entendesse, ajuizar ação penal, ante a falsificação de documentos públicos e clonagem de documentos envolvendo os litigantes, bem como a remessa de cópias ao Delegado da Policia Federal, para análise da documentação ante a notícia de falsificação de documentos públicos, envolvendo a venda da propriedade entre os compradores e vendedores
.

Aquela Ação foi extinta sem resolução do mérito em
27/09/2010
, posto que, em 08/05/2007, os Autores/Apelados Cláudia Helena Pires Cecílio e Fábio Luís Cecílio ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Rescisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos Material e Moral n.º 3143-61.2007.811.0004, onde ambos buscaram a rescisão do contrato objeto do Aditivo, bem como ressarcimento de danos.

Ou seja, por constatar que ambas as demandas versavam sobre os mesmos fatos e envolviam as mesmas partes, bem como que o pedido de nulidade do Aditivo perdeu o objeto diante do pedido de nulidade do Contrato, o Juiz singular extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A segunda Ação (n.º 3143-61.2007.811.0004), ajuizada por ambos os Autores desta demanda também foi sentenciada em
27/09/2010
e, conforme é possível observar do trecho da sentença abaixo transcrito, as estranhas alegações não passaram despercebidas pelo Juiz singular. Confira-se (sem grifos no original):

A fim de tornar mais fácil o entendimento da confusa narrativa apresentada nestes autos, entendo necessário esclarecer que os autores ajuizaram a presente demanda sustentando que em 13/09/99, prometeram à venda aos réus – Moacir Alves Menezes e Marisa Fátima Masterguim Menezes a “Fazenda Bacuri”, objeto das matrículas nº 38.854 e nº 5.482, localizada no Município de Torixo-réu/MT., pelo valor de R$-325.000,00, (trezentos e vinte e cinco mil reais) tendo recebido o valor de R$ 28.000,00, representado por um veículo marca Chevrolet, placa BQX-6711, e uma caminhonete placa CWL-0420, no valor R$-25.000,00 a qual, foi devolvida em razão de não ter sido baixado o gravame; tendo os réus ainda prometido entregar aos autores em pagamento um imóvel industrial situado na Rua Basílio Villa Rios, nº 1055, localizado na cidade de Leme/SP, no valor de R$-250.000,00. Pactuaram ainda que, após o recebimento total do valor entabulado, baixariam o registro nº 11 da matrícula nº 38.854 e outorgariam a escritura definitiva do imóvel.

Contudo, em 08/11/1999 os requeridos pactuaram com o autor - FÁBIO LUÍS CECÍLIO um aditivo, onde excluíram da avença o imóvel localizado em Leme/SP., cujo valor era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), tendo recebido apenas R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em dezembro/1999, com a promessa de que no ato da escritura receberia mais R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em dinheiro e ainda o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), relativo à caminhonete placa CWL-0420, que havia sido devolvida anteriormente.

Todavia, em razão de não terem condições de cumprir o que foi pactuado, em 19/05/2000 os réus - Moacir Alves Menezes e Marisa Fátima Masterguim Menezes, “montaram” uma escritura no Cartório de Bom Jardim de Goiás, usando a matrícula nº 45.783 do CRI de Barra do Garças/MT, da Fazenda Pindaibão, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que alegam ter sido pago diretamente ao Sr. ALVARINO BALBINO DE MORAES, RG: 465.167, SSP/MG e CPF: 429.332.261-20, pessoa que os autores afirmam ser falecido há vários anos e teve sua área, objeto da matrícula nº 43.785, desapropriada pelo INCRA, e que o CPF informado pertence à Srª JANUÁRIA MARIA LEITE.

Assim, pretendem os autores verem rescindido o compromisso de compra e venda pactuado com os réus, bem como obter a nulidade das matrículas nº 46.886 e nº 43.785, e ver restabelecido a matrícula nº 5.842, bem como indenização por perdas e danos no montante de R$-1.745.632,80, já abatido o valor de R$-426.534,98, referente ao montante que receberam.

Pois bem, em análise aos autos, constato que, diante da documentação que acompanha a inicial e da revelia dos réus, houve inadimplemento parcial do contrato por parte dos compradores/requeridos, os quais tomaram posse do imóvel em setembro de 1999, conforme consta da inicial, tendo, pago apenas os seguintes valores: em setembro/1999 R$-28.000,00 e R$-22.000,00 e, em dezembro/1999, R$-120.000,00, consoante consta da planilha acostada às fls. 40 pelos próprios autores, tendo estes, solicitado, o abatimento de tais valores atualizados na indenização que pretendem receber, onde incluem valores referentes a danos morais e materiais.

Constato ainda nos autos em apenso, que a segunda requerente – Srª Cláudia Helena Pires Cecílio tinha pedido a rescisão do aditivo de fls. 125/126 dos autos, sob alegação de que foi firmado sem a sua anuência. Contudo, agora, juntamente com seu esposo, pede a rescisão contratual alegando, inadimplemento por parte dos requeridos, ainda aduzindo falsificação de documentos públicos.

Ora, caso o tal aditivo tenha sido pactuado pelo marido – Fábio Luis Cecílio sem a anuência da esposa - Srª Cláudia Helena Pires Cecílio e, vindo agora, ambos requerer a rescisão do contrato, no mínimo, está havendo má-fé do primeiro requerente, o qual assinou o aditivo anteriormente, modificando o contrato
.

Portanto, em que pese o alegado inadimplemento por parte dos requeridos,
há indícios de conluio entre os contratantes, não podendo nenhum dos envolvidos obterem qualquer vantagem em decorrência da própria torpeza
.

[...]

Desta feita,
em que pese evidente descumprimento do contrato pactuado entre as partes, não é possível que os autores obtenham qualquer lucro em decorrência dos atos praticados, tendo em vista a existência de conluio entre as partes, a fim de obter vantagem em proveito próprio em detrimento da verdade real e boa-fé que deve nortear os contratos
:

[...]

Cumpre salientar que diante do artigo 422, impõe às partes que atuem de acordo com os princípios da probidade e da boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato. Assim,
as partes não podem agir em contradição com atos e comportamento precedentes
. É a vedação ao venire contra factum proprium.

Portanto, não há que se falar em perdas e danos, a fim de não dar guarida aos atos praticados de má-fé, em detrimento da probidade e boa-fé, os quais deverão nortear os contratos, tanto na fase de sua formação quanto na fase pós-contratual.

[...]

Em conclusão, os pedidos foram parcialmente acolhidos, com a declaração de rescisão do contrato, a ordem de reintegração dos Autores na posse do imóvel e de restituição dos valores que receberam acrescidos de juros e correção monetária.

O pedido de anulação das Matrículas nº 46.886 e nº 43.785 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT foi julgado improcedente porque não foram juntadas provas necessárias ao deferimento do pleito, assim como improcedente os pedidos de indenização por perdas e danos.

Interposto Recurso de Apelação (n.º 47104/2011), a Quinta Câmara Cível reformou a sentença apenas para condenar os Requeridos/Apelantes ao pagamento do valor correspondente ao arrendamento mensal do imóvel, até a desocupação do bem.

O Inquérito Policial foi instaurado para apurar o crime de falsificação de documento público e, posteriormente, a configuração do crime de uso de documento falso pelos Requeridos/Apelantes.

Realizada a perícia técnica, concluiu-se que a Escritura Pública lavrada no 1.º Ofício da Comarca de Bom Jardim-GO, que deu origem à Matrícula 45.783, do CRI de Barra do Garças, foi lavrada depois do óbito de Alvarinho Balbino de Moraes.

A Ação Penal foi arquivada em 04/12/2013, em decorrência da extinção da punibilidade; foi reconhecida a prescrição
in abstrato
do crime de falsificação de documento público e a prescrição virtual do crime de uso de documento falso.

Em 28/09/2017, os Apelados ajuizaram esta Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Matrícula de Registro Público de Imóvel em desfavor dos Apelantes, ao argumento de que foram responsáveis pela lavratura de Escritura Pública forjada, lavrada depois que o vendedor, Alvarino Balbino de Moraes, já havia falecido.

Afirmaram que os Requeridos/Apelantes também lograram êxito no registro do Instrumento Público, o que culminou na abertura da Matrícula n.º 45.783, do Cartório de Registro de Imóvel de Barra do Garças.

Requereram, portanto, a declaração de nulidade da Escritura Pública e o cancelamento da Matrícula n.º 45.783, bem como a condenação dos Requeridos/Apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência.

Os Apelantes apresentaram Contestação e Reconvenção.

Afirmaram que é inegável que o Instrumento Público e a Matrícula são fraudulentos.

Trouxeram o relato das Ações cíveis ajuizadas anteriormente e informaram que antes da propositura desta demanda aqueles documentos já tinham sido alvo de perícia policial, que concluiu pela falsidade. Contudo, argumentaram que a afirmativa dos Autores/Reconvindos de que foram responsáveis pela fraude não prospera, pois toda a documentação foi realizada pelo próprio Autor/Reconvindo Fábio Luís Cecílio.

Alegaram que assinaram a Escritura Pública em virtude da informação dos próprios Autores/Reconvindos de que estava lavrada no Cartório de Bom Jardim-GO e que poderiam assiná-la.

Sustentaram que a autoria da falsidade não foi delimitada nos autos do Inquérito Policial em virtude da prescrição da pretensão punitiva; contudo, segundo aduziram, depois da oitiva dos envolvidos ficou claro que Fábio Luis Cecílio foi o responsável pelos fatos.

Assim, os Requeridos/Reconvintes não se opuseram ao pedido de nulidade da Escritura Pública e cancelamento da Matrícula; entretanto, pediram que fosse reconhecido judicialmente que não são responsáveis pela fraude, e sim Fábio Luiz Cecílio, que se passou indevidamente por Procurador da sua esposa e também Autora, Cláudia Helena Pires Cecílio, e que, por esse motivo, os Autores/Reconvindos devem ser responsáveis pelo pagamento das verbas de sucumbência.

Conforme relatado, a Julgadora
a quo
homologou o reconhecimento do pedido inicial e declarou nula a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel objeto da lide, determinou o cancelamento da Matrícula n.º 45.783, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças e impôs, aos Requeridos/Apelantes, o ônus de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

De outro norte, julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou os Reconvintes/Apelantes a arcarem com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes reiteram a tese de que os Apelados foram os responsáveis pela fraude, bem como argumentam que as provas por eles produzidas não foram analisadas pela Juíza singular que, de acordo com os Recorrentes, resumiu sua fundamentação apenas na afirmação de que a Matrícula é de fato falsa e que os Apelantes concordaram com o cancelamento. Ou seja, no entender dos Recorrentes, a condenação em pagamento da sucumbência adveio sem fundamentação que lhes atribuísse a culpa pela fraude.

No que tange à Reconvenção, asseveram que foi apresentada para que fosse declarado que os Autores/Reconvindos foram responsáveis pela falsificação; entretanto, o pedido reconvencional foi julgado improcedente sob a afirmação de que no Inquérito Policial a Apelada Cláudia foi tratada como vítima e ninguém apontou como agente fraudador a pessoa de Fábio. Logo, segundo os Apelantes, a Julgadora sentenciante deixou de analisar todo o contexto em que estava inserido o processo e as demais provas.

Aduzem que, reconhecido que os Apelados deram causa ao ilícito, a ação principal cujo pedido é de cancelamento de registro, sobre o qual não foi oposto resistência, deverá ser aplicada a teoria da causalidade, a fim de que os Recorridos sejam condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Por fim, sob a tese de que não há qualquer prova de que foram os causadores do ilícito, almejam a reforma parcial da sentença, para que cada parte se responsabilize pelo pagamento dos honorários de seus causídicos.

Conforme se extrai da narrativa, a questão devolvida cinge-se à responsabilidade pela lavratura da Escritura Pública fraudulenta e ao ônus da sucumbência e, no que concerne à primeira controvérsia, inobstante os argumentos dos Recorrentes e de existir, sim, fortes indícios da participação do Apelado Fábio Luis Cecílio na fraude, seja porque indubitavelmente assinou o Aditivo contratual se passando por procurador da esposa Apelada, seja porque no Contrato firmado entre as partes foi ajustado que os promitentes vendedores, ora Recorridos, ficaram responsáveis pela lavratura e outorga da Escritura Pública, não há como afastar por completo a responsabilidade dos Recorrentes.

Com efeito, não se pode olvidar que quando apresentou defesa na primeira Ação ajuizada somente pela Recorrida Cláudia Helena Pires Cecílio (Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Retificação de Registro Imobiliário e Ressarcimento de Danos n.º 969-50.2005.811.0004), os Apelantes alegaram que a Autora não teve prejuízo porque a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) foi paga para Alvarino Balbino de Moraes, uma vez que o imóvel estava registrado em nome daquela pessoa. Entretanto, Alvarino Balbino de Moraes já era falecido ao tempo da lavratura da Escritura Pública.

Ademais, conforme se extrai da cópia do Livro n.º 94, do Cartório de Bom Jardim-GO, onde foi lavrado o Instrumento Público consta a assinatura do Recorrente Moacir Alves de Menezes e da pessoa que se passou por Alvarino Balbino de Moraes que, conforme já exposto, era falecido em 19/02/2000, quando a Escritura foi lavrada.

Se não bastasse, diferente do que querem fazer crer os Recorrentes, no Inquérito Policial não há qualquer conclusão de que o Recorrido Fábio Luis Cecílio é o responsável pela fraude. Na verdade, naquele documento consta o termo de interrogatório do Apelante Moacir Alves de Menezes e de Rubens Ayres da Silva, Escrevente do Cartório onde foi lavrada da Escritura Pública.

O primeiro, Apelante Moacir Alves de Menezes, tal qual alega neste processo, afirmou ao Delegado de Polícia que adquiriu o imóvel dos Recorridos e pagou o valor ajustado; que desconhecida qualquer irregularidade na Escritura Pública e que a lavratura era de responsabilidade do Apelado Fábio Cecílio, pois era o vendedor do imóvel.

O Escrevente, por sua vez, afirmou que não se recordava da pessoa de nome Moacir Alves de Menezes e confirmou conhecer o Recorrido Fábio Luis Cecílio, que lembrava de sua fisionomia, bem como que ele (o Apelado Fábio Luis) e a esposa Recorrida Cláudia Helena já compareceram diversas vezes naquele Cartório e, ao ser inquirido sobre quais serviços já fez para o Apelado Fábio Luis, alegou que
“já fez lavratura de escritura, não se recordando se é a questionada nestes autos.”

Portanto, não há como acolher o pedido de reforma da sentença para que seja reconhecido que os Apelados foram os responsáveis pela fraude, porque não há prova suficiente neste sentido; de conseguinte, deve ser mantida a condenação dos Recorrentes ao pagamento das verbas de sucumbência da Reconvenção.

No que concerne às verbas sucumbenciais da Ação principal, muito embora seja devida pelos Apelantes, pois também não há como afastar a sua responsabilidade no tocante às fraudes praticadas, a redução do
quantum
fixado se mostra devida, na forma do artigo 90, § 4.º, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No meu entender não há óbice para a aplicação do citado dispositivo, haja vista que, sem nenhuma oposição, os Apelantes concordaram expressamente com o pedido de declaração de nulidade da Escritura Pública e de cancelamento da Matrícula n.º 45.783.

Não se pode olvidar que com a inovação, o Legislador buscou incentivar a resolução célere do processo, afastando defesas desnecessárias.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO ADEQUADA, INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. PREVALECIMENTO.
APELO IMPROVIDO. 1. Apenas o advogado da demandante apelou pretendendo a elevação da verba honorária, de modo que alcançou imutabilidade a declaração de extinção do processo em razão de reconhecimento da procedência por parte da demandada. 2.
A fixação foi realizada em atendimento ao disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, que determina a redução da verba à metade. A norma não faz distinção quanto ao momento em que deve ocorrer a prática do ato de disposição da parte, de modo que não tem relevância, para tanto, o fato de que isso ocorreu durante a fase da instrução probatória
. 3. Ademais, a fixação está correta, pois perfeitamente adequada aos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A matéria discutida não se mostra complexa e não existiu maior dificuldade para a realização do trabalho durante a trajetória processual.
(TJ-SP - AC: 10031056520218260637 SP 1003105-65.2021.8.26.0637, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 07/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
dou parcial provimento recurso
e, com fundamento no artigo 90, § 4.º, do CPC, reduzo os honorários sucumbenciais da Ação principal para 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022